Tribunal: TCU
Processo: 005.521/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do embargante e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.433/1992, em decorrência da omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Marcondes Herbster Ferraz contra o Acórdão 3149/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.433/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.